Tribunal: TJMT
Processo: 1008979-02.2024.8.11.0004
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008979-02.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RENILDES PIRES DE ARAUJO - CPF: 474.488.811-91 (RECORRENTE), BERNARDO LEANDRO CARVALHO COSTA - CPF: 021.691.950-92 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA
.
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ATIVIDADE EXERCIDA DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. DISPENSA DE LAUDO TÉCNICO. EXPOSIÇÃO A RISCO BIOLÓGICO. GRATIFICAÇÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO EXCLUI O DIREITO AO ADICIONAL. APLICAÇÃO SUPLETIVA DA NR-15. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que reconheceu o direito ao adicional de insalubridade para profissional da saúde que atuou durante a pandemia da Covid-19, dispensando a exigência de laudo técnico específico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a exposição evidente a agentes biológicos durante a pandemia da Covid-19 justifica a concessão do adicional de insalubridade sem necessidade de laudo técnico individualizado e se a gratificação extraordinária instituída por lei municipal tem o condão de afastar esse direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O adicional de insalubridade está previsto no art. 7º, XXIII, da CF/1988 e regulamentado pela NR-15 do Ministério do Trabalho, sendo, em regra, necessária a elaboração de laudo técnico para sua concessão.

4. Em situações excepcionais, como a pandemia da Covid-19, a jurisprudência tem flexibilizado essa
exigência, considerando a exposição notória dos profissionais da saúde a agentes biológicos de alta periculosidade.

5. A gratificação extraordinária instituída por lei municipal não substitui o adicional de insalubridade, pois possuem naturezas jurídicas distintas: a primeira tem caráter indenizatório; o segundo, remuneratório.

6. A ausência de norma municipal específica que preveja expressamente a concessão do adicional em grau máximo não impede a aplicação supletiva das normas gerais de insalubridade, como a NR-15.

7. O princípio da legalidade não pode ser invocado para negar direito constitucionalmente assegurado e respaldado por normas infraconstitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. A exigência de laudo técnico para a concessão do adicional de insalubridade pode ser flexibilizada em situações excepcionais de exposição evidente e generalizada a agentes nocivos, como ocorreu na pandemia da Covid-19. 2. Gratificação extraordinária instituída por ente municipal não afasta o direito ao adicional de insalubridade, pois possuem naturezas distintas.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS-MT contra sentença que reconheceu o direito de RENILDES PIRES DE ARAÚJO, Agente Comunitária de Saúde, ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%) pelo período de março de 2020 a novembro de 2022, em razão da exposição a agentes biológicos durante a pandemia da Covid-19.

O Município, em suas razões recursais, sustenta que, a recorrida já recebe adicional de insalubridade no percentual de 10%, inexistindo fundamento legal para sua majoração.

Durante a pandemia, foi instituída uma Gratificação Extraordinária Temporária, a qual compensaria a exposição ao risco biológico.

O reconhecimento do adicional de insalubridade dependeria de laudo técnico (LTCAT), o que não foi apresentado. A decisão violaria o princípio da legalidade, pois não há norma municipal expressa prevendo a concessão do adicional em grau máximo. Requer a reforma da sentença, com a improcedência do pedido ou, subsidiariamente, a realização de perícia técnica.

A recorrida apresentou contrarrazões, argumentando que a jurisprudência do TJMT e da Turma Recursal reconhece a dispensa de laudo técnico para a concessão do adicional em grau máximo no contexto pandêmico.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade e deve ser conhecido, porém não merece provimento.

A sentença de primeiro grau corretamente reconheceu o direito da recorrida ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), fundamentando-se nos seguintes aspectos:

1. Exposição ao risco biológico e a desnecessidade de laudo técnico

A NR-15, Anexo 14, do Ministério do Trabalho classifica como insalubridade em grau máximo as atividades em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas e outras atividades médicas de alto risco biológico.

No contexto da pandemia da Covid-19, a exposição dos Agentes Comunitários de Saúde a agentes biológicos de alta periculosidade é fato público e notório, conforme precedentes desta Turma Recursal.

A Turma Recursal
do Mato Grosso já pacificou o entendimento sobre a desnecessidade de laudo técnico para o reconhecimento da insalubridade em grau máximo no período pandêmico:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS. SERVIDOR PÚBLICO. ENFERMAGEM. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO. DESNECESSIDADE DE LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES DO AMBIENTE DE TRABALHO. PRECEDENTES. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

1- A exigência de laudo técnico para a comprovação de insalubridade é afastada em casos específicos como o presente, em que o servidor público da área da saúde desempenha atividades diretamente ligadas ao enfrentamento de pandemias. O Anexo 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e Emprego estabelece que trabalhadores em contato direto e permanente com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como os profissionais de saúde atuantes na linha de frente durante a pandemia de COVID-19, têm direito ao adicional de insalubridade em grau máximo (40%), independentemente de perícia técnica, uma vez que o risco é presumido pela própria natureza da função. 2- O risco biológico enfrentado por enfermeiros e demais profissionais da saúde que atuaram em unidades de atendimento a pacientes com COVID-19 é
amplamente reconhecido. Nesse contexto, a pandemia criou uma situação excepcional, em que o perigo era manifesto e indiscutível, dispensando-se a produção de prova técnica adicional. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c
. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95
c.c
. art. 85, § 3º, I e §4º, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 4.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, à exceção do disposto no §2º: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 5- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

(N.U 1004835-82.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024,
Publicado
no DJE 25/10/2024).

2. A gratificação extraordinária não exclui o direito ao adicional

O Município alega que os servidores já receberam Gratificação Extraordinária Temporária de Combate à Covid-19, o que afastaria o pagamento do adicional de insalubridade.

No entanto, a jurisprudência distingue claramente a natureza dessas parcelas:

O adicional de insalubridade tem caráter remuneratório, sendo devido em razão da habitualidade e permanência da exposição ao risco biológico.

A gratificação extraordinária tem caráter indenizatório e temporário, não podendo substituir o adicional de insalubridade.

Portanto, o pagamento da gratificação não afasta o direito ao adicional, pois são verbas de natureza distinta.

3. Aplicação supletiva da NR-15 e o princípio da legalidade

O recorrente sustenta que a ausência de previsão em norma municipal impediria a concessão do adicional em grau máximo.

Entretanto, a jurisprudência reconhece que, na falta de regulamentação específica local, é possível aplicar supletivamente a NR-15, que já estabelece o enquadramento da atividade como insalubre em grau máximo.

Além disso, o princípio da legalidade (art. 37 da CF/88) não pode ser utilizado para negar direitos fundamentais, especialmente quando há previsão expressa da insalubridade na legislação federal.

4. Sentença alinhada à jurisprudência

A decisão de primeiro grau está em conformidade com a jurisprudência do TJMT, que tem reiteradamente decidido pela dispensa da perícia técnica e pelo reconhecimento do adicional em grau máximo para servidores da saúde durante a pandemia.

Assinala julgado desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – GRAU MÁXIMO – PERÍODO PANDÊMICO – EXPOSIÇÃO AO RISCO BIOLÓGICO – ANEXO 14 DA NR-15 – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – PRECEDENTES DO TJMT E DA TURMA RECURSAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Barra do Garças em face da sentença que reconheceu o direito da Reclamante, servidora municipal na função de Agente Comunitário de Saúde, ao recebimento do adicional de insalubridade em grau máximo (40%) durante o período pandêmico da COVID-19.

2. A Reclamante sustenta que exerceu suas funções em contato direto com risco biológico acentuado, conforme previsto no Anexo 14 da NR-15 da Portaria nº 3.214/78, e que a jurisprudência dominante dispensa a necessidade de perícia técnica para comprovação desse risco.

3. O Município Recorrente, em suas razões recursais, defende a necessidade de realização de perícia para a concessão do adicional e argumenta que o simples fato de a servidora ter trabalhado na pandemia não seria suficiente para justificar a majoração do adicional para o grau máximo.

4. Contrarrazões foram apresentadas, reiterando os fundamentos da sentença recorrida.

5. A controvérsia cinge-se à possibilidade de majoração do adicional de insalubridade da Reclamante para o grau máximo (40%) durante o período de pandemia da COVID-19, tendo em vista que a servidora já recebia adicional em grau médio (20%), fato incontroverso nos autos.

6. O Anexo 14 da NR-15, da Portaria nº 3.214/78 do Ministério do Trabalho e Emprego, prevê que o trabalho realizado em contato permanente com pacientes em isolamento por doenças
infectocontagiosas ou com objetos de seu uso não previamente esterilizados configura insalubridade em grau máximo.

7. No que concerne à alegação do Município Recorrente de que o local de trabalho da Reclamante não é referência no atendimento de doenças infectocontagiosas, tal argumento não se sustenta, pois a caracterização da insalubridade em grau máximo independe da especialização da unidade de saúde, bastando a exposição contínua ao risco biológico. A jurisprudência tem sido uníssona ao reconhecer que profissionais da saúde que atuaram diretamente no atendimento de pacientes durante a pandemia da COVID-19 fazem jus ao adicional de insalubridade no grau máximo, independentemente de laudo técnico, conforme destacado no julgamento do TJMT no Recurso Inominado nº 1005630-25.2023.8.11.0004.

8. Ainda, a argumentação do Recorrente de que a Reclamante já recebeu auxílio financeiro temporário específico para enfrentamento da COVID-19 não afasta o direito ao adicional de insalubridade. A gratificação extraordinária mencionada nos autos não substitui o pagamento do adicional de insalubridade, sendo verba de natureza distinta. O próprio STJ já decidiu que “a gratificação de caráter transitório não se confunde com o adicional de insalubridade, que possui caráter remuneratório e decorre de condições permanentes ou temporárias de trabalho
insalubre”(
STJ -
AgInt
no
REsp
: 1815875 RJ 2018/0314847-8, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/11/2019).

9. Nesse sentido, destacam-se os seguintes precedentes:

10. "Desnecessário o LTCAT, quando a atividade desenvolvida pelo servidor se inseriu no Anexo 14 da NR-15, da Portaria nº 3.214/78, enquanto perdurou o período pandêmico." (TJ-MT - Recurso Inominado nº 1007066-19.2023.8.11.0004, Relatora:
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
Julg
. 06/05/2024).

11. "ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – PERÍODO PANDÊMICO – DESNECESSIDADE DE PERÍCIA – DIREITO AO GRAU MÁXIMO (40%)." (TJ-MT - Recurso Inominado nº 1005630-25.2023.8.11.0004, Relatora:
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
,
Julg
. 01/03/2024).

12. No caso concreto, os documentos acostados aos autos, tais como contracheques e comprovantes de atividade em unidades de saúde durante o período pandêmico, demonstram a exposição contínua e direta ao risco biológico. A resistência do ente municipal quanto à necessidade de perícia revela-se desproporcional, uma vez que o próprio pagamento de adicional em grau médio constitui prova do ambiente insalubre.

13. Ademais, como bem reconhecido por este Tribunal, a exposição acentuada ao risco biológico no enfrentamento da pandemia, especialmente por profissionais de saúde, justifica a majoração do adicional de insalubridade para o grau máximo (40%).

14. Diante do exposto, a sentença não merece reforma.

15. Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

(...)

16. A legislação aplicável, especialmente no Anexo 14 da NR-15, da Portaria nº 3.214/78, assegura o adicional de insalubridade aos servidores públicos municipais que trabalharam em ambiente hospitalar no auge do período pandêmico em condições insalubres, sem distinção de cargo.

17. Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

18. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

19. Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

20. Anoto que será aplicada multa entre um
a
cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4º, do CPC).

21. Intimem-se.

22. Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

(N.U 1008904-60.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/02/2025,
Publicado
no DJE 27/02/2025)
.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, conheço do recurso inominado
e
,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, por consequência,

mantenho
incólume
a sentença recorrida.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10%
(dez por cento) s
obre o valor da condenação (art. 55, caput, Lei n. 9.099/1995 e art. 27, Lei n. 12.153/2009).

Parte isenta de custas (art. 236, CNGC-MT).

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025